Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A da decisão que, nos autos da ação de cobrança (processo n.o 0701536-49.2018.8.07.0019) ajuizada em desfavor de CD MUSIC BOX LTDA - ME, DOMINGOS DA SILVA SOBRINHO e SOLIMAR NOGUEIRA DOS SANTOS, aplicou à agravante/autora pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça na quantia correspondente à 10% (dez por cento) do valor da causa. Em suas razões recursais (ID 24542992), a agravante/autora alega, em síntese, não ter praticado qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, pois não agiu com má-fé, malícia ou dolo processual, não deixou de cumprir as decisões judiciais nem criou embaraços à sua efetivação. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 24542993. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos termos do artigo 77, IV e § 2°, do Código de Processo Civil, constitui ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, o não cumprimento das decisões judiciais e a criação de embaraços à sua efetivação. Nada obstante, em cognição sumária não exauriente, tenho que o mero desconhecimento do atual endereço da parte ré – mormente quando rejeitado pelo Juízo a consulta aos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário – não é suficiente à caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, pois ausente a demonstração de má-fé ou o dolo processual na criação de embaraços ao andamento do processo. Destarte, reputo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado, visto que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, além do evidente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da fixação de prazo para o recolhimento do valor fixado a título de multa, configuraria risco ao próprio resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, considerando que a relação processual ainda não se perfectibilizou na origem, retornem-me conclusos os autos, para o exame do mérito. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora